Tribunal: TJDFT
Processo: 0739888-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739888-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REQUERIDO: FRANCISCO COSTA CARNEIRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte peticionante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da petição, tendo em vista que a sentença não confirmou ou concedeu a tutela de urgência, sendo o efeito suspensivo regra para o recebimento do apelo, tendo em vista o não enquadramento de nenhuma das hipóteses do artigo 1.012, §1o do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 11 de setembro de 2020 15:28:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador